Tribunal: TJBA
Processo: 8066750-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066750-92.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO, FABIO BRESEGHELLO FERNANDES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85 § 11 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE AFASTOU A MAJORAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos por sociedade de advogados, titular da verba honorária de sucumbência, contra acórdão que julgara embargos declaratórios anteriores e mantivera decisão proferida em apelação, na qual se afastou a redução pela metade dos honorários fixados na sentença (art. 90 § 4º do CPC) e se consignou, expressamente, a não majoração dos honorários recursais “em razão do resultado do apelo”, permanecendo fixado o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 § 3º inciso I do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à aplicação do artigo 85 § 11 do Código de Processo Civil, em relação à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, ou se os embargos de declaração são utilizados como instrumento de rediscussão do juízo de mérito já externado pelo órgão colegiado sobre a matéria honorária. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que o julgador devia examinar de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da decisão nem à modificação do critério jurídico adotado, salvo em hipóteses excepcionais em que a correção do vício identificado necessariamente implique alteração do resultado. 4. No caso concreto, o acórdão proferido em apelação enfrentou expressamente a questão dos honorários recursais, ao consignar, de forma clara e direta, que não se procederia à majoração prevista no artigo 85 § 11 do CPC “em razão do resultado do apelo”, o que afasta a alegada omissão, porquanto houve pronunciamento explícito sobre o tema. 5. Também não se verifica contradição interna no julgado, uma vez que a decisão de não majorar a verba honorária em sede recursal decorre da interpretação, adotada pelo colegiado, de que a majoração do artigo 85 § 11 do CPC é, em regra, cabível quando o recurso da parte já sucumbente é não conhecido ou desprovido, mantendo-se a sucumbência anterior, o que constitui leitura compatível com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo, em sede de embargos, substituir tal entendimento por tese mais favorável à embargante. 6. A irresignação da embargante dirige-se, em verdade, contra o conteúdo do juízo de mérito proferido acerca da incidência do artigo 85 § 11 do CPC e do percentual de honorários, buscando, pela via aclaratória, inovar na fundamentação para ver reconhecida majoração de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pretensão que excede os limites da via eleita e configura indevida tentativa de reforma do julgado mediante embargos de declaração, o que é vedado pela jurisprudência consolidada. 7. Ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão embargado, inclusive no ponto em que fixa a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e afasta a majoração recursal prevista no artigo 85 § 11 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil artigos 1.022 85 §§ 3º e 11 90 § 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066750-92.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração , nos termos do voto da relatora. Salvador, 29 de Abril de 2025.